Tribunal: TJPA
Processo: 0104097-20.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104097-20.2015.8.14.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA ANTONIA SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO: SENTENÇA ILÍQUIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO IRREGULAR.
NULIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. EM REEXAME NECESSÁRIO, CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

II- O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que é cabível o pagamento dos depósitos de FGTS aos contratos irregulares.

III- Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

IV- No que tange ao prazo prescricional, o prazo a ser aplicado é o qüinqüenal, em atenção ao disposto no Decreto nº 20.910/32, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.

V- Com relação aos honorários advocatícios, nada há a ser alterado.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, para delimitar o prazo prescricional qüinqüenal para o pagamento dos depósitos de FGTS.

VII- Em sede de Reexame Necessário, sentença alterada para ajustar os consectários legais.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da
Ação de Cobrança
interposta por
MARIA ANTÔNIA SOUSA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Município de Castanhal ao pagamento dos depósitos de FGTS referente ao período trabalhado compreendido entre novembro de 1991 e março de 2015, e arbitrou honorários advocatícios em 10%, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC/15, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1601356), aduz que nos casos de contratação temporária, de vínculo precário, não há que se falar em FGTS devido pela Administração Pública e que a mera prorrogação do prazo de contratação do servidor temporário não possui a capacidade de transformar o vínculo jurídico-administrativo que este mantinha com o Estado em uma relação de natureza trabalhista para ter direito ao FGTS.

Argui que caso entenda ser devido o pagamento dos depósitos de FGTS, deve-se observar o prazo decadencial previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos, a contar da data do ato ou fato gerador todo e qualquer direito ou ação, de qualquer natureza, contra a Fazenda Pública.

Aponta também o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto supracitado.

Insurge-se ainda contra a condenação em honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reforma a decisão e julgar totalmente improcedente o pedido formulado.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 1601357).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1636250).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação (ID 1774465).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR DE OFÍCIO: SENTENÇA ILÍQUIDA.

A sentença atacada importou em condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC/15. No entanto, o Juízo de origem olvidou esse fato, o que viola o dispositivo mencionado.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Dessa forma, reconheço a incidência do reexame necessário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal
ao reconhecimento do direito ao pagamento dos depósitos de FGTS ao servidor temporário, contratado sem concurso público.

Em seu apelo, o Município pugna pela aplicação do prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Com razão o apelante.

Compulsando os autos, observa-se que o Juízo de piso condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS durante todo o período trabalhado (novembro de 1991 a março de 2015),
in verbis
:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu MUNICÍPIO DE CASTANHAL a efetuar o deposito de FGTS em relação ao período trabalhado (novembro de 1991 a março de 2015). Em consequencia, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução de mérito. (...)”

Pela leitura da parte dispositiva do julgado, observa-se que houve um equivoco no julgado, na medida em que não delimitou o prazo prescricional.

A matéria resta pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono a respeito, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula nº 85/STJ:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
negritei

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
'O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos'
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

Portanto, delimita-se os últimos cinco anos,
anteriores ao ajuizamento da ação, para o alcance da verba em questão
, não sendo possível a condenação do Ente Público ao pagamento da verba por todo o período laborado, indiscriminadamente.

Por tais razões, a sentença merece reforma neste ponto.

No que tange a condenação em honorários advocatícios, nada há a ser alterado no julgado. Isso porque a condenação observou os limites estabelecidos pelo art. 85, do NCPC.

REEXAME NECESSÁRIO

Em virtude do reexame necessário, passo a análise das verbas consectárias.

Por força dos julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09) e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Castanhal, apenas para delimitar o prazo prescricional ao qüinqüênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Em sede de reexame necessário, verbas consectárias ajustadas, nos ternos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
17 de agosto
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2020